Tribunal: TJMT
Processo: 1000137-10.2018.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000137-10.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Consulta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[IVO JAWORSKE - CPF: 554.499.489-72 (APELADO), ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN - CPF: 015.888.601-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), IVO JAWORSKE - CPF: 554.499.489-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, 2o, 3o E 4o VOGAIS.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– ILEGIMITIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL – AFASTADA – CONSULTA MÉDICA – NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO

– APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO.

Dado que o Sistema Único de Saúde é composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, cabe reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão.

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E MANUTENÇÃO DA SAÚDE – ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONSULTA MÉDICA – NECESSIDADE COMPROVADA

É solidária a responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, quanto ao fornecimento de medicamento e (ou) tratamento de saúde, a pessoas que não têm condições de adquiri-los, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um desses entes públicos.

É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CRFB, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de medicamentos uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000137-10.2018.8.11.0015, ajuizada por Ivo Jaworske, em face do Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
Ex positis
” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente CONSULTA DE ALTA COMPLEXIDADE E NEUROCIRURGICA VASCULAR. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 11307405, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

O Município de Sinop recorre, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, visto que o tratamento médico vindicado é de alta complexidade, razão pela qual a responsabilidade é do Estado de Mato Grosso.

No mérito, assevera que os recursos municipais são finitos, e que, ao dar efetividade ao direito à saúde, esse mister implica grandes gastos financeiros, porquanto, ao atender um direito individual, compromete o direito social à saúde.

Argumenta que, diante da falta de dotação orçamentária, fica desprovido de recursos para atender o pleito, como no caso em tela, pugnando, portanto, pelo provimento do recurso, para restabelecimento da ordem constitucional, fixada para promoção da saúde pública.

Aduz que a condenação da municipalidade deve ser excluída, porque o ente municipal não deu causa à propositura da ação, já que não é de sua responsabilidade a disponibilização do tratamento vindicado.

A parte autora apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios (id. 78695506).

A Defensoria Pública Estadual apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do Apelo do ente municipal (id. 78694030 - pág. 267).

A Procuradoria-Geral de Justiça, pelo parecer do Dr. José B. Gonçalves, manifestou-se, afirmando que, salvo engano, os autos não exibem nem a sentença nem o apelo, tornando impossível a manifestação deste órgão (id. 83772952 ).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL,
RELATOR.

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, com Reexame Necessário, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000137-10.2018.8.11.0015, ajuizada por Ivo Jaworske, em face do Município-sede daquela Comarca e do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Colhe-se dos autos que o autor, em 04/12/2017, foi diagnosticado com Aneurisma Clinóideo, razão pela qual, necessita de consulta com médico neurocirurgião para posterior realização de neurocirurgia vascular, conforme consta do laudo médico acostado aos autos (id. 79040004).

O Julgador singular deferiu o pedido liminar, formulado nos autos, e determinou aos Requeridos que providenciem o imediato tratamento vindicado.

Sobreveio a sentença, na qual o Magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“
Ex positis
” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente CONSULTA DE ALTA COMPLEXIVIDADE E NEUROCIRURGICA VASCULAR. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 11307405, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

Contra essa decisão, recorre a Fazenda Pública Municipal.

Do Recurso de Apelação do Município

Da Alegada Ilegitimidade Passiva

O Apelante sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização da consulta e eventual cirurgia, é de domínio estadual, e, ainda, que é inviável e nocivo aos cofres públicos que o Município tenha que pagar por tal internação.

Veja-se que o direito ao tratamento de saúde, necessário ao paciente, vem assentado na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

No caso em tela, não se descura da responsabilidade do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, ante o risco de dano irreparável, devendo ser o tratamento vindicado, disponibilizado ao paciente, uma vez que, em razão do seu diagnóstico (Aneurisma Clinoideo), a demora na efetivação do tratamento pode trazer sérias complicações à sua saúde.

Desse modo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há garantir a efetividade da força normativa, através da sua aplicação imediata sobre fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Nesse sentido, o respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Acompanhando a proteção internacional, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como direito fundamental, havendo, inclusive solidariedade entre os entes federais, conforme consta no artigo 23 da CRFB:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Da mesma forma, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Assim, a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), que estabelecem a sistemática de gestão da saúde.

Estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, da Constituição Federal.

Além do mais, essa matéria está pacificada no Supremo Tribunal Federal, por meio da Repercussão Geral, no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux. Veja-se:

Decisão:
Preliminarmente, votou o Ministro Celso de Mello acompanhando o Ministro Edson Fachin na rejeição dos embargos de declaração. Na sequência,
o Tribunal, por maioria, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde,
e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não fixava tese. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 23.05.2019. (grifei).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO

– DIREITO à SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito Dje-050 divulg. 13-03-2015, public. 16-03-2015).

O Superior Tribunal de Justiça também tem o mesmo posicionamento.

Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL

– RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS –

CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO – FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO – SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece. (STJ, REsp no 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017).

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício,
in litteris
:

APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – FRATURA NO FÊMUR - ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA EXCLUSIVA

DO

ESTADO

NÃO

RECONHECIDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA –REPERCUSSÃO GERAL DO STF – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O dever de assegurar o direito à SAÚDE caracteriza obrigação de RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Ademais o direito a SAÚDE é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. (N.U 0003657-21.2015.8.11.0008, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Edson Dias Reis, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/06/2019, publicado no DJE 01/07/2019).

Dessa forma, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto, ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à obtenção de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal.

Assim, merece confirmação a bem lançada decisão, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, no que tange à obrigação de o ente municipal, solidariamente, arcar com as despesas da internação do paciente.

Dessarte, não há falar em ilegitimidade do Município de Sinop, para figurar no polo passivo da demanda.

Nessa quadra, e havendo solidariedade entre os entes públicos, friso que qualquer deles pode ser demandado, ou condenado, em conjunto ou isoladamente, razão pela qual não há cogitar da responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, com omissão do cumprimento da obrigação, pelo Município.

Do Mérito

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão ora apreciada considerou a necessidade, de o paciente ser submetido à consulta com médico neurocirurgião e posterior realização de cirurgia, caso seja necessário, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência, do paciente, da providência vindicada, e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Em vista disso, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de cumprir funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que o paciente, em razão do seu diagnóstico (Aneurisma Clinoideo), necessita, com urgência, de consulta com médico neurocirurgião, e posterior realização de cirurgia, caso haja indicação médica, conforme consta do laudo médico e exames acostados aos autos (id. 79040004).

Desse modo, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem, como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1. A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei no 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê

que

“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício” (art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Negar o tratamento indicado implica a negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrado pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral,
e cabe à União, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer, e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência do paciente, na medida que não possui condições financeiras de custeá-lo, portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, porquanto essencial à sua saúde.

Nesse sentido decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA –

SAÚDE

–DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Assim, ambos os Requeridos, Município de Sinop e Estado de Mato Grosso, devem assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.

Oportuno registrar que não se desconhece a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, que estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, contudo, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tal tese refere-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde, como se vê do julgado abaixo:

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – SÚMULA 7/STJ AFASTADA

– OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA

–

LEGITIMIDADE

DO ESTADO-MEMBRO – ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF – TEMA 793/STF –

RECURSO NÃO PROVIDO. 1. No caso, não houve controvérsia nos autos sobre o fato de o recorrente efetivamente necessitar do uso da medicação que lhe foi prescrita. A recusa apresentada pelo ente público em fornecê-la fundamentou-se nos critérios de repartição das responsabilidades administrativas entre os entes federativos que integram o SUS. Em tal contexto, a discussão travada no apelo especial possui natureza eminentemente de direito, devendo-se afastar o óbice da Súmula 7/STJ. 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. 3
. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença
e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte. 4. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no REsp: 1043168 RS 2008/0065477-8, Relator: Ministro Og Fernandes, data de julgamento: 05/03/2020, T2 - Segunda Turma, data de publicação: DJe 17/03/2020), (destaques desta transcrição).

Assim, insta consignar que, por ocasião do cumprimento da decisão, caso haja necessidade, e caso seja evidenciada a obrigação do ente estatal, caberá à municipalidade requerer o ressarcimento de eventuais despesas por ela desembolsadas, até porque o objetivo principal da presente prestação jurisdicional é garantir o tratamento vindicado ao paciente, de modo que, a par da responsabilidade solidária, em caso de eventual descumprimento por algum dos entes, caberá ao outro assegurar a medida vindicada.

Nesta quadra, em conformidade com o entendimento jurisprudencial, forçoso concluir pelo reconhecimento da obrigação solidária do ente municipal, quanto à obrigação de fazer postulada nos autos.

Com relação aos honorários de sucumbência, pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no
caput,
do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se houver extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6
o
do supracitado artigo).

Desse modo, é imperativa a condenação do Requerido, porquanto a ação de obrigação de fazer foi julgada procedente e determinou a imediata disponibilização do procedimento cirúrgico.

Nesse sentido, é o julgado desse Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE –
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
–
ATRIBUIÇÃO À PARTE VENCIDA
–
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– FIXAÇÃO DO VALOR – CRITÉRIOS LEGAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PROVIDO. 1
.
Deve ser imputado a parte vencida a responsabilidade pelos honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
2.
Apelo provido
. (N.U 0010239-55.2015.8.11.0002, Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 11/10/2018.

Diante disso, deve ser desprovido o Apelo do Município de Sinop.

Do Reexame Necessário da Sentença

O Município de Sinop, aventa, em sede de contestação, a preliminar de ausência de interesse processual, ao argumento de que não foi demonstrada a necessidade do tratamento vindicado.

O interesse processual, consoante o entendimento doutrinário e jurisprudencial, consiste na utilidade da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante.

Tal utilidade se revela toda vez que se verificar a existência de dois elementos, quais sejam: a necessidade da proteção jurisdicional pretendida (interesse-necessidade) e a adequação do provimento pleiteado e do procedimento escolhido para obtê-lo (interesse-adequação).

In casu,
presente o interesse processual, dado que o objeto da Ação de Obrigação de Fazer consiste na necessidade do paciente à consulta médica e posterior realização de cirurgia, conforme ficou comprovado pela farta documentação acostada aos autos.

Por essa razão, agiu com acerto o Juízo
a quo
, ao rejeitar esta preliminar.

Quanto ao mérito, no caso vertente, o objetivo imediato do pedido da parte autora é a garantia da prestação de serviços de saúde, qual seja, a disponibilização da internação compulsória, conforme os diversos documentos que instruem o feito e atestam a sua necessidade, guardando, assim, perfeita sintonia com o dever insculpido no art. 196 da CRF e art. 7
o
da Lei n. 8.080/90, que elegeu o princípio da assistência integral, em todos os graus de complexidade, devendo, por isso, receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção. Logo, os fundamentos da sentença são mantidos à vista da própria análise feita no recurso, o que implica ratificar a sentença.

Forte nessas razões,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Sinop, e,
no mérito

NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do ente Municipal e
DESPROVEJO o
recurso da parte autora
.

Em Reexame Necessário,
RATIFICO
o ato sentencial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Peço vista dos autos dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 17 DE MAIO DE 2021 ( PLENÁRIO VIRTUAL):

O RELATOR DESPROVEU O RECURSO. PEDIU VISTA A 1a VOGAL. (EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 07 DE JUNHO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO )

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Divirjo do relator para DAR PROVIMENTO ao recurso do ente municipal, a fim de direcionar o cumprimento da obrigação para o Estado de Mato Grosso, nos moldes do Tema 793, do Supremo Tribunal Federal

VOTO VISTA

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (1a Vogal)

Egrégia Câmara;

Pedi vistas dos autos, para melhor análise dos fatos, em especial, quanto ao pedido de consulta com especialista em neurocirurgia (procedimento secundário) e posterior neurocirurgia vascular.

Consta do caderno processual, que a Ação de Obrigação de Fazer foi ajuizada por IVO JAWORSKE em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, sendo pessoa hipossuficiente e regulado pelo SUS n 706.8007.5026 (id. 79040002).

O Magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela concedida, sob os seguintes fundamentos:

[...]
“Ex positis” julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, no sentido de determinar que os requeridos disponibilizem para a parte requerente consulta de alta complexidade e neurocirúrgica vascular, por conseguinte, confirmo a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela concedida por meio da decisão de id. 11307405, e, via de consequência, declaro extinto processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso i, do cpc/2015.

Da sentença objurgada, o MUNICÍPIO DE SINOP recorre arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, para o fornecimento da consulta com especialista e neurocirurgia, bem como pagamento dos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, consigno que o entendimento do e. Relator, no sentido de que,
o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente
, já que a responsabilidade solidária dos entes.
STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019.

Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, analisando e interpretando o definido pelo Supremo Tribunal Federal, vem asseverando que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS.

Neste sentido, caminha o entendimento da Corte Superior de Justiça:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. JUSTIÇA ESTADUAL E JUSTIÇA FEDERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.[...]4. Afastada a legitimidade da União para figurar no polo passivo da demanda pela Justiça Federal, deve-se reconhecer a competência da Justiça Estadual para o deslinde da controvérsia.5. Consigne-se que a tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis a quem suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.6
. Portanto, o julgamento do Tema 793 não modifica a interpretação da Súmula 150/STJ, mormente no presente caso, haja vista que o Juízo Federal não afastou a solidariedade entre os entes federativos, mas apenas reconheceu a existência do litisconsórcio facultativo, tendo considerado inadequada a decisão exarada pela Justiça Estadual que determinou a emenda da petição inicial para que fosse incluída a União no polo passivo da demanda.
7. Registre-se, ainda, que, no âmbito do Conflito de Competência, não se discute o mérito da ação, cumpre apenas a análise do juízo competente para o exame do litígio. 8. Agravo Interno não provido. (AgInt no CC 166.929/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SÚMULA 7/STJ AFASTADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO. ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO PROVIDO.1[...]2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.3.
A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde
. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte.4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1043168/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/3/2020, DJe 17/3/2020.

Assim,
inauguro a divergência,
quanto ao pedido do
Município de Sinop,
acerca do enfrentamento do direcionamento, pois no suscitado julgamento, reconheceu que apesar da obrigação ser compartilhada solidariamente, o ônus orçamentário e financeiro deve ser direcionado conforme regras próprias.

Vale ressaltar, da análise de várias decisões proferidas por esta Corte de Justiça, denota-se
essa diretriz não vem sendo observada em sua totalidade, vez que é reconhecida a responsabilidade solidária, mas não ocorre o direcionamento do cumprimento
.

Com isso, por vezes o orçamento dos municípios acaba sendo sobrecarregado para que seja dado cumprimento às decisões judiciais, o que traz ainda possíveis consequências sociais para os cidadãos. Conforme observado, tais consequências seriam perfeitamente evitáveis caso fosse observado o enunciado na decisão do STF, aplicando o descrito na Lei de Organização do SUS.

A eleição de políticas públicas foi feita anteriormente, pela própria Constituição. O Judiciário não a está formulando, mas apenas viabilizando a sua implementação.

A organização do SUS exige que as leis e regulamentos que regem o sistema sejam levados em conta pelo Judiciário, pois a própria Constituição assim o ordena, ao estabelecer que o seu funcionamento é garantido constitucionalmente, mas "na forma da lei" (art. 197-CF), esta que é a Lei 8.080/90, secundada por um universo legislativo formado por decretos, resoluções, portarias e ordens de serviço, entre outras modalidades normativas.

Desta forma, a União tem o papel central nas ações do SUS, pelo seu caráter nacional, e, depois, são elas também exercitadas pelos Estados e Municípios, nas suas respectivas esferas territoriais.

Há por parte desses entes uma apropriação de recursos (segundo a Lei), que vai formar o seu orçamento, de tal forma que haja um equilíbrio nas ações e nos gastos nacionais com a saúde, que têm limites até mesmo constitucionais, como se sabe.

Esse sistema é definido como sendo "o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público" (art. 4o da Lei no 8.080/90).

O Município, como é do conhecimento geral, é a chamada 'porta de entrada" do Sistema, o início da fase de "atenção básica", nos termos do referido Decreto n. 7.508/2011.

Em se tratando de procedimento cirúrgico de media complexidade, cabe ao estado cumprir a obrigação, conforme acima exposto.

Desse modo, a solidariedade dos entes federativos só pode ser aplicada de forma subsidiária, devendo ser a pretensão direcionada exclusivamente ao ente que, primeiramente, deve fornecer o tratamento, dentro do sistema de repartição de competências.

No caso em apreço, a consulta com médico neurocirurgião, e posterior realização de cirurgia,

conforme consta do laudo médico e exames acostados aos autos (id. 79040004)é, considerado de procedimentos de média e alta complexidade, portanto, não estão inseridos na atenção básica.

Por fim, a responsabilidade do cumprimento da obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao ESTADO DE MATO GROSSO, dado seu alto custo.

Com essas considerações, peço vênia para divergir do entendimento esposado pelo e. Relator para
DAR PROVIMENTO
ao recurso do Município de Sinop, para direcionar o cumprimento da obrigação previamente ao ESTADO DE MATO GROSSO, nos moldes do Tema 793/STF
.

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 07 DE JUNHO DE 2021:

O RELATOR DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS SENDO ACOMPANHADO PELO 2a VOGAL. A 1a VOGAL PROVEU O RECURSO DO ENTE MUNICIPAL PARA DIRECIONAR O CUMPRIMENTO

DA OBRIGAÇÃO. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE FICA SUSPENSO O JULGAMENTO PARA A APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO NOS TERMOS DO ART. 942 DO CPC.

SESSÃO DE 13 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO – APLICAÇÃO DE TÉCNICA DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3o VOGAL – CONV.)

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA

No 1000137-10.2018.8.11.0015 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP

APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SINOP;

APELADOS/INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e IVO JAWORSKE.

Voto

O eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, consignou, na parte dispositiva de seu voto, que:

[...] Forte nessas razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Município de Sinop, e, no mérito nego provimento ao Apelo do ente Municipal e desprovejo o recurso da parte autora. Em Reexame Necessário, ratifico o ato sentencial. [...].

Todavia, verifiquei que, somente o Município de Sinop interpôs apelação (Id. 79040037).

Desse modo, a parte dispositiva do voto deverá ser retificada.

Prossigo.

Peço vênia à divergência para acompanhar o eminente relator, Desembargador Márcio Vidal, no sentido de negar provimento ao recurso, com a exclusão do acréscimo constante em seu voto, e)

(...)

Peço vênia à divergência para acompanhar o voto do eminente relator, Desembargador Márcio Vidal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (4o VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Peço vênia à divergência para acompanhar o voto do eminente relator, Desembargador Márcio Vidal.

EM 13 DE SETEMBRO DE 2021:

POR MAIORIA, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS, E EM REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICOU O ATO SENTENCIAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DA 2a , 3o E 4o VOGAIS.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021